Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. MORA EX RE. AUSÊNCIA. ARTIGO 396 DO CÓDIGO CIVIL. MORA EX PERSONA. JUROS LEGAIS. ARTIGO 397, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação monitória contra o espólio do mutuário com o intuito de constituir crédito decorrente de contrato de mútuo feneratício na modalidade consignada.
2. Nos termos do art. 396 do Código Civil, diante da inexistência de fato ou omissão imputável ao devedor, não ele em mora. 2.2. Assim, pode ser apenas admitida a mora do devedor após a data da notificação pessoal do inventariante, na modalidade ex persona, nos termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil.
3. Em razão da sucessão obrigacional decorrente do falecimento do mutuário, ficam afastados os juros contratuais e a comissão de permanência, devendo prevalecer os juros legais a partir da data da notificação do inventariante.
4. Em que pese não ter o devedor, ora apelado, indicado em sua impugnação à ação monitória o valor que reputava devido, nos termos do art. 702, § 2o, do CPC, essa circunstância, isoladamente, não pode ocasionar a procedência do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido.